Tribunal: TJDFT
Processo: 0700276-17.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. LIMITAÇÃO DE 30% APENAS PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. LIVRE DISPOSIÇÃO DAS PARTES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO COMPROVADO.
1. O débito das parcelas consignadas em contracheque obedece ao limite legal de 30% (trinta por cento), nos termos da legislação própria, com destaque na Lei no 10.820/2003 e o Decreto no 8.690/2016, que regulam a consignação em folha em âmbito nacional, e o Decreto Distrital no 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011.
2. Empréstimo para desconto em conta corrente tem respaldo na livre disposição de seu titular, e só se justifica a redução quando, com os descontos, o devedor tiver comprometido o mínimo existencial, por não conseguir manter a própria subsistência com o que lhe sobra.
3. No caso concreto, trata-se somente de parcelas para desconto em conta corrente, sendo certo que o autor/apelante não demonstrou, nem tampouco alegou que suas necessidades mínimas e sua dignidade estariam comprometidas pelas parcelas dos empréstimos em tela.
4. É ônus do autor comprovar o fato constitutivo do direito que alegava possuir (art. 373, I, CPC), o que, na hipótese dos autos, inocorreu. Desse modo, indubitável que prevaleça o princípio da pacta sunt servanda, mantendo-se a sentença hostilizada incólume.
5. Apelação conhecida e não provida.